Tribunal: TJPA
Processo: 0008544-67.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO FORMULADO POR HERALDO DA SILVA GONÇALVES E ALAN DE SOUSA RIBEIRO. IMPOSSIBILIDADE. UMA DAS OFENDIDAS SOFREU UM EMPURRÃO E OUTRA TEVE SUA BOLSA ARRANCADA. AÇÃO VISTA PELA JURISPRUDÊNCIA COMO INTIMIDATÓRIA, CAPAZ DE CAUSAR TEMOR AO SUJEITO PASSIVO OU REDUZIR A SUA CAPACIDADE DE REAÇÃO, NOTADAMENTE TRATANDO-SE DE VÍTIMA MULHER. DESCLASSIFICAÇÃO INDEFERIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADO POR HERALDO DA SILVA GONÇALVES. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONFISSÃO DO RECORRENTE CORROBORADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RECORRENTE DE POSSE DA RES FURTIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DE HERALDO DA SILVA GONÇALVES. EVENTUAL REANÁLISE DOS VETORES DO ART. 59 DO CPB NÃO APROVEITARIA AO APELANTE, POIS A PENA JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, PORTANTO, A PENA NÃO PODERIA SER REDUZIDA AINDA MAIS, DEVIDO AO ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR FORMULADO POR ALAN DE SOUSA RIBEIRO. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E A RES FURTIVA NÃO FOI VOLUNTARIAMENTE RESTITUÍDA ÀS VÍTIMAS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.A). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO FORMULADO POR HERALDO DA SILVA GONÇALVES E ALAN DE SOUSA RIBEIRO.I. O arcabouço probatório evidencia que os delitos foram cometidos com violência, elementar que integra o tipo penal do crime de roubo. A ofendida Silvia Helena declarou que recebeu um empurrão de um dos apelantes, bem como a ordem para que descesse de sua motocicleta e cedesse a subtração do veículo. Já a outra ofendida teve sua bolsa arrancada da cesta de sua bicicleta pelo recorrente Alan Ribeiro, fato por ele confessado em juízo. A conduta de ambos os apelantes é considerada pela jurisprudência como intimidatória, capaz de causar temor ao sujeito passivo ou reduzir a sua capacidade de reação, notadamente tratando-se de vítima mulher. Assim, perfeitamente tipificado o crime de roubo. No caso em tela, desnecessário a realização de perícia técnica, pois por óbvio o crime em questão não deixou vestígios. Precedentes;B) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADO POR HERALDO DA SILVA GONÇALVESII. O arcabouço probatório é claro ao apontar o recorrente como sendo coautor dos crimes de roubo. Deveras, sua confissão, somada ao depoimento de ambas as vítimas, as quais o reconheceram em juízo, não deixam margem de dúvida quanto ao acerto do magistrado na prolação do édito condenatório. A ofendida Silvia Helena descreveu minunciosamente a participação do apelante na empreitada criminosa, frisando que foi ele o responsável pelo empurrão que garantiu a ultimação da subtração patrimonial. Por outro lado, a palavra da vítima foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais alegaram que prenderam os recorrentes ainda na posse da motocicleta e dos objetos roubados. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão. In casu, verifica-se que a sentença condenatória não está baseada unicamente na confissão do recorrente. Precedentes;III. Embora a análise dos vetores do art. 59 do CPB não tenha sido um primor, os nove meses de pena corporal impostos acima do mínimo legal foram descontados na fase seguinte do cálculo de pena, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, conduzindo a sanção ao mínimo cominado em Lei. Assim, não aproveitaria ao apelante eventual reforma da sentença para a aplicação da sanção-base no mínimo legal, uma vez que a pena corporal permaneceria em quatro anos de reclusão, dada a impossibilidade de reduzi-la abaixo do mínimo na segunda etapa da dosimetria, conforme súmula 231 do STJ. Permanecendo inalterada a sanção-base, o regime de pena continua sendo o semiaberto, ex vi do art. 33 do CPB;C) APELAÇÃO DE ALAN DE SOUSA RIBEIROIV. O instituto do arrependimento posterior veio previsto no art. 16 do CPB e ocorre quando, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, o sujeito ativo voluntariamente restitui a coisa ou repara o dano. Mostra-se inviável o reconhecimento deste instituto no caso em apreço. A uma, porque o crime de roubo tem como elementar a violência e a grave ameaça. A duas, porque os corréus não devolveram a res furtiva voluntariamente as vítimas, mas as entregaram aos agentes da lei, apenas após caírem no cerco policial. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0008544-67.2017.8.14.0049.
APELANTES: HERALDO DA SILVA GONÇALVES E ALAN DE SOUSA RIBEIRO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. roubo majorado.
pedido de desclassificação para furto formulado por heraldo da silva gonçalves e alan de sousa ribeiro
. impossibilidade. uma das ofendidas sofreu um empurrão e outra teve sua bolsa arrancada. ação vista pela jurisprudência como intimidatória, capaz de causar temor ao sujeito passivo ou reduzir a sua capacidade de reação, notadamente tratando-se de vítima mulher. desclassificação indeferida.
pedido de absolvição por insuficiência de provas formulado por heraldo da silva gonçalves
. impossibilidade. prova da autoria e da materialidade do crime. confissão do recorrente corroborada pela palavra da vítima e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente de posse da res furtiva. condenação mantida.
pedido de redução da pena-base de heraldo da silva gonçalves.
eventual reanálise dos vetores do art. 59 do CPB não aproveitaria ao apelante, pois a pena já foi fixada no mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em face da atenuante da confissão, portanto, a pena não poderia ser reduzida ainda mais, devido ao óbice da súmula 231 do STJ.
pedido de reconhecimento do arrependimento posterior formulado por alan de sousa ribeiro
. improcedência. crime cometido com violência e a
res furtiva
não foi voluntariamente restituída às vítimas. recursos conhecidos e improvidos. decisão unânime.
a). pedido de desclassificação para furto formulado por heraldo da silva gonçalves e alan de sousa ribeiro.
I. O arcabouço probatório evidencia que os delitos foram cometidos com violência, elementar que integra o tipo penal do crime de roubo. A ofendida Silvia Helena declarou que recebeu um empurrão de um dos apelantes, bem como a ordem para que descesse de sua motocicleta e cedesse a subtração do veículo. Já a outra ofendida teve sua bolsa arrancada da cesta de sua bicicleta pelo recorrente Alan Ribeiro, fato por ele confessado em juízo. A conduta de ambos os apelantes é considerada pela jurisprudência como intimidatória, capaz de causar temor ao sujeito passivo ou reduzir a sua capacidade de reação, notadamente tratando-se de vítima mulher. Assim, perfeitamente tipificado o crime de roubo. No caso em tela, desnecessário a realização de perícia técnica, pois por óbvio o crime em questão não deixou vestígios. Precedentes;
b) pedido de absolvição por insuficiência de provas formulado por heraldo da silva gonçalves
II. O arcabouço probatório é claro ao apontar o recorrente como sendo coautor dos crimes de roubo. Deveras, sua confissão, somada ao depoimento de ambas as vítimas, as quais o reconheceram em juízo, não deixam margem de dúvida quanto ao acerto do magistrado na prolação do édito condenatório. A ofendida Silvia Helena descreveu minunciosamente a participação do apelante na empreitada criminosa, frisando que foi ele o responsável pelo empurrão que garantiu a ultimação da subtração patrimonial. Por outro lado, a palavra da vítima foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais alegaram que prenderam os recorrentes ainda na posse da motocicleta e dos objetos roubados. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão.
In casu
, verifica-se que a sentença condenatória não está baseada unicamente na confissão do recorrente. Precedentes;
III. Embora a análise dos vetores do art. 59 do CPB não tenha sido um primor, os nove meses de pena corporal impostos acima do mínimo legal foram descontados na fase seguinte do cálculo de pena, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, conduzindo a sanção ao mínimo cominado em Lei. Assim, não aproveitaria ao apelante eventual reforma da sentença para a aplicação da sanção-base no mínimo legal, uma vez que a pena corporal permaneceria em quatro anos de reclusão, dada a impossibilidade de reduzi-la abaixo do mínimo na segunda etapa da dosimetria, conforme súmula 231 do STJ. Permanecendo inalterada a sanção-base, o regime de pena continua sendo o semiaberto,
ex vi
do art. 33 do CPB;
C) apelação de alan de sousa ribeiro
IV. O instituto do arrependimento posterior veio previsto no art. 16 do CPB e ocorre quando, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, o sujeito ativo voluntariamente restitui a coisa ou repara o dano. Mostra-se inviável o reconhecimento deste instituto no caso em apreço. A uma, porque o crime de roubo tem como elementar a violência e a grave ameaça. A duas, porque os corréus não devolveram a res furtiva voluntariamente as vítimas, mas as entregaram aos agentes da lei, apenas após caírem no cerco policial.
Apelos improvidos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 21 de setembro de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Heraldo da Silva Gonçalves e Alan de Sousa Ribeiro
, inconformados com a r. sentença que os condenou
a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto, mais sessenta e sete dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II c/c art. 71 do CPB, interpuseram os presentes recursos de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Santa Izabel.

Em suas razões, a defesa de
Heraldo da Silva Gonçalves
suscita a
tese de insuficiência de provas
para a condenação,

alegando, em suma, que o julgador não poderia ter levado em consideração unicamente a confissão do recorrente para prolatar o édito condenatório. Ainda, requereu a desclassificação do crime de roubo para furto simples e a redução da pena-base para o mínimo legal, alterando-se, por conseguinte, o regime de cumprimento de pena para o aberto. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Por sua vez, a defesa de
Alan de Sousa Ribeiro
também requereu a desclassificação do crime de roubo para furto, uma vez que não existiria prova nos autos de que a subtração teria sido levada a efeito mediante o emprego de violência ou grave ameaça, mormente porque não teria sido realizada a perícia técnica para comprovar tal fato. Ainda requereu o reconhecimento do instituto do arrependimento posterior, visto que o recorrente não ofereceu resistência a abordagem policial e entregou voluntariamente os pertences das vítimas.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
dos apelos. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
improvimento de ambos os recursos.

À revisão. Inclua-se o feito na pauta virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

A inicial acusatória foi assim formulada:
¿[...] Narram os autos que no dia 07 de setembro de 2017, os denunciados Alan de Sousa Ribeiro e Heraldo da Silva Gonçalves foram presos em flagrante após terem subtraído bens móveis pertencentes a Silvia Helena Gomes de Sousa e Rafaela de Souza de Sousa Araújo, em continuidade delitiva. Na data suso mencionada, por volta das 9h20, a vítima Silvia Helena estava em sua motocicleta Honda/BIZ 125 ES, cor vermelha, placa OFI 3583, na rua Teófilo Oliveira, em frente à casa de uma amiga, quando foi abordada pelos de denunciados que também estavam em uma motocicleta e, mediante grave ameaça, empurraram a vítima e subtraíram seu veículo, empreendendo fuga logo em seguida. Cerca de vinte minutos após essa ação, os denunciados abordaram a vítima Rafaela de Souza, em via pública do Bairro Jardim Paraíso, e exigiram que entregasse a bolsa que portava, na qual continham seus documentos pessoais, um aparelho celular e a quantia de R$12,00 (doze reais). A vítima, temendo por sua integridade, entregou a bolsa aos denunciados, que fugiram rapidamente do local. Nessa ocasião, cada um dos denunciados estava em uma motocicleta, sendo uma delas a que havia sido subtraída de Silvia momentos antes. Uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda ostensiva pela cidade quando foi informada por um transeunte de que dois indivíduos estariam praticando assaltos na cidade e naquele momento se encontravam abastecendo dois veículos no posto de combustíveis denominado "Posto Alessandro", localizado às margens da BR 316. A par dessa informação, a guarnição policial dirigiu-se para o referido local, onde encontraram os denunciados em posse de duas motocicletas, sendo uma delas a que havia sido roubada de Silvia Helena há menos de uma hora. Com os denunciados a guarnição policial também encontrou os pertences da vítima Rafaela. Diante disso, foi dada voz de prisão aos denunciados, que tentaram resistir ao cumprimento da ordem e, por isso, foram algemados e conduzidos à delegacia para as providências cabíveis. Quando da apresentação dos denunciados à autoridade policial, as vítimas estavam na delegacia registrando as ocorrências e reconheceram ambos os denunciados como autores do crime contra elas praticado, conforme autos de reconhecimento de fls. 11 e 14 [...]¿ (SIC)

Regularmente processados, foram condenados pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 71 do CPB. Inconformados, os recorrentes interpuseram recursos apelação.

Apesar de terem sido interpostos em razões distintas, os recursos têm um argumento comum a ambos, qual seja, o pedido de desclassificação do crime de roubo para furto.
Desta feita, neste tópico as apelações serão enfrentadas conjuntamente.
DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO POR HERALDO DA SILVA GONÇALVES E ALAN DE SOUSA RIBEIRO

Ambos os recorrentes requereram a reforma da sentença e a desclassificação do crime de roubo para furto. No entanto, analisando atentamente os autos, observo que o arcabouço probatório evidencia que os delitos foram cometidos com violência, elementar que integra o tipo penal do crime de roubo. Deveras, a ofendida Silvia Helena declarou que
recebeu um empurrão
de um dos apelantes, bem como a
ordem para que descesse de sua motocicleta
e cedesse a subtração do veículo. Já a outra ofendida teve sua
bolsa
arrancada da cesta de sua bicicleta pelo recorrente Alan Ribeiro, fato por ele confessado em juízo.

Ora, a conduta de ambos os apelantes é considerada pela jurisprudência
como intimidatória, capaz de causar temor ao sujeito passivo ou reduzir a sua capacidade de reação, notadamente tratando-se de vítima mulher. Assim, perfeitamente tipificado o crime de roubo. Vejamos:
¿APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO MINISTERIAL DESEJANDO A REDEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS, PARA QUE NILSON SEJA CONDENADO PELA REALIZAÇÃO DA CONDUTA FÁTICA COMPORTAMENTAL DESCRITA NO ART. 157, § 2º, II, DO CP. RECURSO DA DEFESA DESEJANDO A MITIGAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. [...]
Como cediço, para a configuração do delito de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Contudo, a violência caracterizadora do crime de roubo não precisa ser grave a ponto de causar lesões corporais. Empurrar alguém é ato que traz consigo a marca da violência. E, no caso dos autos, essa violência restou ainda mais evidenciada por ter sido perpetrada contra uma mulher. Na hipótese, o apelante usou de violência na medida exata, necessária e suficiente para impedir qualquer reação, levando-se em conta a fragilidade da vítima. Ademais, qualquer tipo de violência empregada como meio para subtrair a coisa alheia móvel é apta a configurar o delito de roubo, mesmo que não tenha ocorrido lesão corporal. As vias de fato, como tal o empurrão, já caracterizam a violência própria do tipo penal do roubo, conforme já consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. Diante desse contexto, não há como subsistir o enquadramento dos fatos operado na sentença, devendo ser provido o apelo ministerial para afirmar que Nilson realizou a conduta descrita no art. 157, § 2º, II, do CP. [...] RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O DEFENSIVO, na forma do voto do relator. (TJ-RJ - APL: 00776607220178190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 20 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 13/06/2018, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/06/2018)¿

No caso em tela, desnecessário a realização de perícia técnica, pois por óbvio o crime em questão não deixa vestígios. Logo, rejeito o pedido de desclassificação formulado por ambos os apelantes e passo ao exame individualizados dos apelos.

APELAÇÃO DE HERALDO DA SILVA GONÇALVES

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa do apelante requereu a sua absolvição por insuficiência de provas. Ocorre que o arcabouço probatório é claro ao apontá-lo como sendo coautor dos crimes de roubo.
Deveras, sua confissão, somada ao depoimento de ambas as vítimas, as quais o reconheceram em juízo, não deixam margem de dúvida quanto ao acerto do magistrado na prolação do édito condenatório.

A ofendida Silvia Helena

descreveu minunciosamente a participação do apelante na empreitada criminosa, frisando que foi ele o responsável pelo empurrão que garantiu a ultimação da subtração patrimonial. Por outro lado,
a palavra da vítima foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante
, os quais alegaram que prenderam os recorrentes ainda na posse da motocicleta e dos objetos roubados.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

In casu
, verifica-se que a sentença condenatória não está baseada unicamente na confissão do recorrente.
Desta feita, rejeito o pedido de insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA DE PENA

O recorrente requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Na hipótese, embora a análise dos vetores do art. 59 do CPB não tenha sido um primor, os nove meses de pena corporal impostos acima do mínimo legal foram descontados na fase seguinte do cálculo de pena, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão, conduzindo a sanção ao mínimo cominado em Lei. Assim, não aproveitaria ao apelante eventual reforma da sentença para a aplicação da sanção-base no mínimo legal, uma vez que a pena corporal permaneceria em quatro anos de reclusão, dada a impossibilidade de reduzi-la abaixo do mínimo na segunda etapa da dosimetria, conforme súmula 231 do STJ.

Permanecendo inalterada a sanção-base, o regime de cumprimento de pena continua sendo o semiaberto,
ex vi
do art. 33 do CPB.
APELAÇÃO DE ALAN DE SOUSA RIBEIRO

DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR

A defesa requereu o reconhecimento do arrependimento posterior, visto que o recorrente não ofereceu resistência a abordagem policial e entregou voluntariamente os pertences das vítimas. Este instituto veio previsto no art. 16 do CPB
1
e ocorre quando, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, o sujeito ativo voluntariamente restitui a coisa. No entanto, sem maiores delongas, mostra-se inviável o reconhecimento do instituto. A uma, porque o crime de roubo tem como elementar a violência e a grave ameaça. A duas, porque os corréus não devolveram a
res furtiva
voluntariamente as vítimas, mas as entregaram aos agentes da lei, após caírem no cerco policial.

Desta feita, mantenho a condenação dos réus.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço dos apelos e
nego-lhes provimento
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 21 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1
Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços